Tribunal: STF
Processo: ARE 1482253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.



    PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. STF. TEMA 1046. NÃO PROVIMENTO. O reclamado postula o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF acerca da Reclamação 45.221/MG, em que se discute validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Entretanto, a controvérsia tratada no presente feito acerca da incorporação dos anuênios previstos em norma regulamentar, com fundamento no art. 468 da CLT e na Súmula 51, I, desta Corte, não se refere ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral, motivo por que se rejeita o pedido. Pedido de sobrestamento rejeitado.



    PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. O entendimento desta Corte é no sentido de que, instituído o adicional por tempo de serviço (anuênios) por meio de regulamento interno do reclamado e, posteriormente, incorporado e suprimido por negociação coletiva, a prescrição aplicável é a parcial. O caso, portanto, não é de incidência da Súmula 294/TST. Agravo não provido.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST. No presente caso, o Tribunal Regional consignou que os anuênios postulados pelo reclamante têm origem em regulamento empresarial, e não em norma coletiva. O fato de a parcela ter sido instituída originariamente pelo regulamento empresarial implica incorporação do benefício ao contrato de trabalho do empregado, por força do artigo 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. Desse modo, considera-se ilícita a supressão, mediante norma coletiva, do adicional por tempo de serviço instituído por norma regulamentar, tendo em vista que tal parcela se incorporou ao contrato de trabalho do reclamante. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Óbices da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não prospera o agravo da parte, dadas as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente